Tribunal: TJMT
Processo: 1018673-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018673-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), A B S ARAUJO-MEDICAMENTOS - CNPJ: 01.413.750/0001-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL
DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória, não sendo este o caso dos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
”, interposto por
A B S ARAÚJO-MEDICAMENTOS
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal de n.º 0003933-40.2010.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 93126750 – autos n.º 0003933-40.2010.8.11.0004):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face de A B S ARAUJO MEDICAMENTOS e ADRIANA BORGES DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.

A CDA exequenda possui fatos geradores que datam desde 2003; a data da constituição definitiva do crédito é 21/07/2004; e a distribuição da petição inicial ocorreu em maio de 2010. As citações ocorreram em junho de 2015.

Tentativa infrutífera de bloqueio online às fls. 72/74 - PDF. Restrição de veículo à fl. 83, o qual não foi encontrado, conforme certidão de fl. 139.

Exceção de pré-executividade em fls. 152/165. Impugnação fls. 167/172. Rejeição do requerimento em decisão id. 84614241. Tutela antecipada em sede de agravo de instrumento indeferida em id. 88105328.

Nova exceção de pré-executividade às fls. 184/201, a qual foi impugnada às fls. 204/213.

É o relatório.

Considerando o pedido reiterado em exceção de pré-executividade, a matéria ali aventada já foi apreciada e rejeitada, conforme decisão id. 84614241, verificada, portanto, a preclusão consumativa. Desta forma, deixo de apreciar o pleito, mantendo os termos do pronunciamento judicial retro mencionado.

No que tange a representação da pessoa física executada, haja vista peticionamento mais recente de advogados diversos daquele constituído inicialmente, calha salientar que
“representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior"
(AgRg nos EREsp 222.215/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162).

Certifique-se acerca da sentença no âmbito do agravo de instrumento de fls. 175/178.

No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Tendo em conta o teor da RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 11 DE 22 DE JULHO DE 2021 do E. TJMT, que regulamenta o procedimento especial denominado
“Juízo 100% Digital”
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, instituído dentre outros neste juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, e considerando o disposto no art. 3º, § 5º, da referida resolução, que dispõe que
“a qualquer tempo, o magistrado poderá instar as partes a manifestarem o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em vigor desta Resolução, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita
”
, deverão as partes se manifestar, em sua próxima manifestação processual, acerca o interesse na aderência aos termos do “Juízo 100% Digital”
, fazendo-se a ressalva, desde já, acerca dos efeitos da aceitação tácita após o segundo silêncio.

Na hipótese de inércia por parte da Fazenda Pública exequente, SUSPENDO o curso processual nos termos do artigo. 40 da Lei nº 6.830/80, e, ao término do prazo de 01 (um) ano, se nada manifestado que sejam arquivados os autos, conforme dispõe o artigo 40, § 2º do mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças, 22 de agosto de 2022.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso, versa acerca de supostas infrações ocorridas no período de 01.2003 a 03.2004, no valor de R$ 1.138,853,31 (um milhão e cento e trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), constante da CDA n.º 20104535.

Salienta que não existe certeza no débito cobrado, uma vez que, ao solicitar a íntegra do Processo Administrativo Tributário – PAT para analisá-lo, informaram-lhe que ele não foi localizado.

Aduz que apresentou a primeira exceção de pré-executividade, com o objetivo de anular a execução, tendo em vista a “certidão de não localização do PAT”, emitida pela PGE/MT. Contudo, o juiz
a quo
não a conheceu por concluir ser necessária a dilação probatória.

Ressalta que, dessa mencionada decisão, interpôs recurso de Agravo de Instrumento e, ainda assim, requereu, novamente, o PAT para apreciação, o que não foi possível,
“(...) eis que em 24/06/2022 a PGE/MT chancelou a CERTIDÃO Nº 00470/2022/CPA/PGE, (
doc.
) certificando EM DEFINITIVO, após 84 dias na tentativa de localização do PAT,
“QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS ESTES AUTOS NO ACERVO DO ARQUIVO GERAL DESTA PROCURADORIA”
, motivo pelo qual apresentou, novamente, exceção de pré-executividade.

Assevera que, depois de indeferida a liminar recursal, pediu a desistência, por entender que afetaria no julgamento da segunda exceção. Na oportunidade narra que:
“(...) o juízo de primeiro grau
não conheceu da nova exceção de pré-executividade
, fundamentando-se em uma
preclusão consumativa
invocada pela PGE/MT, que nunca aconteceu, completamente sem razão”
.

Relata, também, que:
“(...) a segunda exceção de pré-executividade não fora conhecida, mesmo havendo, agora,
PROVA CABAL PRÉ-CONSTITUÍDA
de
não localização

definitiva

[EXTRAVIO] (84 dias de busca entre a certidão de 01/04/2022 e a certidão de 24/06/2022)
do
PAT que ensejou a CDA 20104535
que é objeto da Execução Fiscal N.º 0003933-40.2010.8.11.0004”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

1. A concessão da tutela de urgência recursal, com fulcro nos arts. 300 e 932, II do CPC, para que, com base na prova préconstituída, na verossimilhança e no
perigo de dano irreparável
citado, seja reformada a decisão agravada, para declarar
NULA a CDA nº 20104535
, por conseguinte, julgar extinta a Execução Fiscal.

2. A intimação do agravado para que, querendo, apresente contraminuta;

3. No mérito, a confirmação da TUTELA RECURSAL almejada, com o
PROVIMENTO FINAL DO AGRAVO
, pelas mesmas razões.

4. A condenação da parte Agravada, no ônus sucumbencial, MÁXIMA HONORÁRIOS DE ADVOGADO, com fulcro no art. 85 do CPC, incidindo sobre o proveito econômico almejado, que é o valor atualizado da CDA rescindenda.

5. Alternativa e sucessivamente, que a decisão agravada seja reformada, ordenando-se ao juízo
a quo
para que promova a devida análise e julgamento meritório da
exceptio
protocolada.

(...)
”.

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões no ID. 145267795, por via das quais requer o não provimento do recurso.

Instada a manifestar-se, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pela ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção (ID. 143273175).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
A B S ARAÚJO-MEDICAMENTOS
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal de n.º 0003933-40.2010.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade apresentada (ID. 93126750 – autos n.º 0003933-40.2010.8.11.0004).

Anoto,
a priori
, que, em sede de recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas nesse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o presente recurso não merece provimento.

E isso porque, o cerne do conflito recursal se resume na possível existência de

elementos para acolher a exceção de pré-executividade
.

Observa-se que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, por ser impossível, neste momento, a dilação probatória.

Entretanto, como muito bem pontuado pelo juízo de origem, na primeira exceção (ID. 84614241),
“(...) é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

E, na segunda (ID. 93126750), considerando
“(...) o pedido reiterado em exceção de pré-executividade, a matéria ali aventada já foi apreciada e rejeitada, conforme decisão id. 84614241, verificada, portanto, a preclusão consumativa (...)”.

O mesmo entendimento é seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça:~

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos”.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução”.

(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022).

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (artigo 1015, e seguintes do CPC),
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
, tendo em vista que, no presente caso, aferir o suposto extravio do processo administrativo tributário, necessitaria de instrução probatória.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023